Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710166-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP REPRESENTANTE LEGAL: MARCO LAZARO DIAS MOREIRA APELADO: EDIVANIA MARCELINO XAVIER, S. F. M., IVANILDE DIAS SILVA, MARCO LAZARO DIAS MOREIRA 68829698172 D E S P A C H O O advogado das Apelantes peticionou, informando a revogação do mandato que lhe fora conferido para atuação no presente feito e junta o respectivo termo (IDs 40454016 a 40454019). Até o momento, não houve, por parte das Recorrentes, a constituição de novo procurador, no prazo previsto na lei processual (CPC/15, art. 111, parágrafo único). Dessa forma, intimem-se as Recorrentes, pessoalmente, para que regularizem a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator